Tribunal: STF
Processo: ARE 1415223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ART. 121, II, CTN. ARTIGOS 3°, III, 62, § 2°, II, LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03. ARTIGOS 25, § 2°, II E III, 29, IV, LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº010/03, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 017/05. ITEM 7.02, LISTA ANEXA.ART. 145, § 1°, CF/88. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA.



    Em se tratando de responsabilidade decorrente do previsto em os artigos 121, II, CTN, e 62, § 2°, II, LeiComplementar n° 116/03, bem como em o art. 25, § 2°, II e III, Lei Complementar Municipal n2 010/03, coma redação da Lei Complementar Municipal n° 017/05, não se apresenta indispensável conste do lançamento,inscrição em dívida ativa e, por fim, CDA, nome do suposto co-responsável, ainda que seja ele o contribuinte.



    Perfeitamente possível à lei local, na esteira do previsto na legislação federal, imputar responsabilidade tributária pela retenção do imposto, de competência, no caso, do Município em que realizados os serviços de montagem e desmontagem e mais aqueles complementares, nos termos do art. 32, III, Lei Complementar n. 116/03 e 29, IV, Lei Complementar Municipal n° 010/03, igualmente com a redação da Lei Complementar Municipal n° 017/05,enquadrados no item 7.02 da Lista Anexa de ambas as leis.



    Descabe cogitar de qualquer ofensa ao princípio da capacidade contributiva - art. 145, § 1º, CF/88 - quando o imposto municipal considerou a dimensão negocial e serviços dela decorrentes, estando seu valor perfeitamente ajustado aos respectivos valores, aliás, familiares ao porte da apelante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, incisos I e III; 145, § 1º; 156, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Relativamente à nulidade das CDAs, não há qualquer razão para reconhecer-se algum vício decorrente de não constar referência à suposta co-responsável, Irmãos Passaúra S/A, quando a responsabilidade da apelante tem por lastro a previsão do art. 121, II, CTN, assente a tributação no art. 6°, § 2°, II, Lei Complementar n° 116/03, assim como disposições do art. 29, IV, e seu § 1°, Lei Complementar Municipal n° 010/03, com a redação da Lei Complementar Municipal n° 017/05.



    [...]



    Ou seja, perfeitamente possível lançamento, inscrição e, depois, CDA, remeterem-se exclusivamente ao responsável, bem podendo excluir ou adotar em caráter supletivo a responsabilidade do que seria ocontribuinte direto.



    Quanto à competência tributária, as notas fiscais das fls. 93 a 99 são claras em referir ser local da prestação do serviço o Município de Candiota.



    Depois, descrevem elas serviços de montagem e desmontagem em duas caldeiras da Central Elétrica Presidente Médici, sabidamente situada nesse Município, sendo secundários e/ou complementares aqueles de deslocamento de pessoal e sua acomodação, refeições, infraestrutura local e indireta, movimentação de cargas, manutenção de ferramentas e equipamentos em geral, descabendo cindir-se serviços a efeitos de responsabilidade e competência tributárias.



    [...]



    Com isso, está-se diante da hipótese tratada em o item 7.02 da Lista Anexa da Lei Complementar n° 116/03 e a exceção de que tratam os artigos 32, III, Lei Complementar n° 116/03 e art. 25, § 2°, II e III, Lei Complementar Municipal n° 010/03, igualmente com a redação da Lei Complementar Municipal nº 017/05. A saber:



    [...]



    Inequívoca, pois, a competência tributária do Município de Candiota, onde se deu a prestação dos serviços, estando-se diante de claro caso de extraterritorialidade da incidência da lei tributária.



    Cuja legislação bem poderia sintonizar-se com a normatização federal, na definição de responsável tributário e retenção de tributos, na esteira da legislação citada (em especial, art. 121, II, CTN), tal qual o fez, de todo impertinente alusão ao art. 30, I, CF/88.



    Derradeiramente, sem qualquer sentido a referência ao art. 145, § 1°, CF/88, e capacidade contributiva, quando nada há de incomum, exagerado ou asfixiante, em termos econômico -financeiros quanto ao tributo municipal, notadamente considerando-se o porte da apelante e os valores contratuais a que se referem os serviços tributados, aliás proporcionalmente considerados na imposição tributária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente